Tribunal: TJMT
Processo: 1005163-29.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005163-29.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR. IURI SEROR CUIABANO
DR. GABRIEL CASSIOTTI DA SILVA
PACIENTE:
JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, por regredi-lo ao regime fechado nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0000604-86.2016.811.0011 (SEEU), em que cumpre a reprimenda unificada de 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão.
Os impetrantes iniciam esclarecendo que o paciente vinha cumprindo regularmente sua condenação no regime semiaberto, mediante o uso de aparelho de monitoração eletrônica, até que no início do ano de 2020 foram acostados aos autos do PEP uma série de notificações de violação da tornozeleira eletrônica, bem como um ofício do Diretor da Cadeia Pública local informando que o reeducando rompeu o aparelho de vigilância estatal no dia 02/04/2020 e somente compareceu naquela unidade para recolocação em 08/05/2020, o que ensejou a sua regressão ao regime fechado após audiência de justificação.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, argumentam que as inconsistências apontadas no cumprimento da pena foram devidamente justificadas e não configuram falta grave capaz de ensejar a regressão de regime, pois, em momento nenhum o reeducando deixou de usar o aparelho de monitoração eletrônica ou tentou danificá-lo, tendo se limitado a cortar e remendar a pulseira do equipamento para reposicioná-la, visto que fixada sobre uma ferida provocada por um acidente automobilístico, o que vinha lhe causando “terrível dor”, e destacam que fora o próprio reeducando quem comunicou tal fato ao Diretor da Cadeia Pública, o que demonstraria a sua boa-fé e a intenção de ressocialização.
Demais disso, sustentam que os 22 (vinte e dois) registros de suposto desligamento do aparelho de monitoração decorreram de problemas técnicos em seu carregador, sobre os quais, inclusive, o Diretor da unidade prisional também fora advertido diversas vezes pelo próprio paciente até que fosse trocada a bateria, “não podendo com isso a culpa recair sobre o reeducando” (sic).
Finalizando, os subscritores do writ justificam que as saídas noturnas e aos finais de semana registradas pelo aparelho de monitoração eletrônica devem-se ao exercício de labor não comunicado ao juízo apenas porque a Defensoria Pública que vinha assistindo o paciente durante a execução da pena, estava em teletrabalho obrigatório, o que o impediu de entrar em contato com o Defensor.
Por tudo o que expõem e invocando a situação excepcional de pandemia ora vivenciada, bem como a suposta boa-fé do reeducando e o seu comprometimento com o trabalho lícito e a regular execução da pena; os firmatários do remédio heroico requerem a concessão in limine da presente ordem liberatória, a fim de que o paciente retome o cumprimento de sua condenação no regime semiaberto, mediante uso de aparelho de monitoração eletrônica, revogando-se a prisão imposta em seu desfavor até o julgamento meritório deste writ, com a imediata expedição do competente alvará de soltura.
No mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de habeas corpus.
A exordial do writ veio instruída com os documentos digitais anexados do ID 81331977 ao ID 81335463.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando houver ilegalidade flagrante, mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e levando em consideração os argumentos vertidos no presente writ, bem como a prova pré-constituída pelos impetrantes, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, ao menos em um exame sumário dos autos eletrônicos, próprio das apreciações in limine, verifiquei que a exordial do remédio heroico aparenta tratar-se de repetição ipsis litteris das razões de agravo em execução apresentadas pelos causídicos em primeira instância e, por isso, não há falar em constrangimento ilegal evidente a ser sanado, ao contrário, existe fundada dúvida quanto à indevida utilização do writ como sucedâneo recursal.
E como é cediço, a jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta-se no sentido da racionalização do emprego do habeas corpus e do prestígio ao sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de forma inequívoca; não podendo a parte maneja-lo tão somente no intuito de conferir maior agilidade à análise da pretensão recursal já exercitada a tempo e modo, como aparentemente ocorre in casu.
À vista disso, não sendo possível constatar, de plano, um quadro de constrangimento ilegal imposto ao paciente, concluo que a análise exaustiva da presente ordem deve ocorrer em momento oportuno, perante o juízo natural da causa, que é o Colegiado.
Por conseguinte, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JULIANO DE OLIVEIRA HENRIQUE.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de março de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator